Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0717077-45.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: GILMAR ALZINO DA SILVA, THIAGO BARROS VICENTE EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO BARROS VICENTE contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ele anteriormente manejado (ID 24362641). Sustenta a ocorrência de omissão e contradição, tendo em vista que, não obstante ter se amparado na sistemática dos repetitivos para combater a negativa de seguimento do apelo constitucional, o recurso não foi conhecido. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que nova decisão seja proferida, apreciando o agravo interno de ID 24362641. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, passo à sua correção. De início, oportuno registrar que esta Presidência, em decisão híbrida de ID 22606299, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário. Foram interpostos, respectivamente, agravo e agravo interno. O agravo interno, equivocadamente, não foi conhecido, situação que ensejou a oposição dos presentes aclaratórios. Como é sabido ‘"O juízo de admissibilidade negativo feito na origem, quando contiver capítulos decisórios fundados autonomamente no inciso I e II do art. 1.030 do CPC/2015 e também no inciso V do mesmo preceito legal, desafia a interposição concomitante de agravo interno e de agravo em recurso especial, hipótese em que admitida exceção à regra da unirrecorribilidade" (AgInt no AREsp 827.564/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017)’ (REsp 1838576/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/11/2019). Logo, acolho os embargos de declaração para revogar a decisão de ID 24362641, e admitir o agravo interno (ID 2350435). Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 23520436, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019